Tribunal: TJES
Processo: 5001388-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001388-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ORLANDO SILVA SANTOS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001388-12.2023.8.08.0012
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrido: ORLANDO SILVA SANTOS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE FOI CELEBRADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU NOME, SEM O SEU CONSENTIMENTO E QUE SÓ SOUBE DO CONTRATO (Nº 217613539) AO SER INFORMADO POR SEU FILHO QUE ANALISOU O EXTRATO E PERCEBEU QUE HAVIAM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIANTE DISSO, PEDE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
NO MÉRITO, O REQUERIDO, POR SUA VEZ, ALEGA QUE AS CONTRATAÇÕES SÃO REGULARES E QUE O AUTOR SE BENEFICIOU DOS VALORES DOS EMPRÉSTIMOS, NÃO HAVENDO PORTANTO QUALQUER ILICITUDE POR PARTE DA RECLAMADA. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para: (a) declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo consignado nº 217613539 e determino que o réu se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor; (b) condenar o réu a restituir o autor os valores descontados mensais em seu benefício, de forma simples, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; (c) condenar o réu a pagar R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, NO SENTIDO DE REFORMAR INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRIDO O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELO AUTOR, EXPLICO. DO QUE CONSTA DOS AUTOS, O BANCO RECORRENTE CELEBROU CONTRATO FRAUDULENTO COM TERCEIRO, QUE VALEU-SE DE DOCUMENTOS FALSOS OU DE HOMONÍMIA, PARA OBTER EMPRÉSTIMO. DIGO ISSO, POIS CONFRONTANDO O SUPOSTO RG QUE ACOMPANHA O TERMO CONTRATUAL COM O RG DO AUTOR JUNTADO NOS AUTOS, NOTA-SE CLARAMENTE QUE TRATA-SE DE INDIVÍDUO DIVERSO DO RECORRIDO/AUTOR; ATÉ A ASSINATURA APOSTA NOS SUPRACITADOS DOCUMENTOS É DIFERENTE DA ASSINATURA DESTE. NESSE DIAPASÃO, BEM CONCLUIU O MM. JUIZ SENTENCIANTE, DR. ADEMAR JOÃO BERMOND “Assim, o negócio jurídico vergastado não é válido para subsidiar as cobranças, já que ausente um dos requisitos de existência, qual seja, manifestação de vontade do autor, pelo que o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.” COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, COMO NO CASO. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A SELFIE GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
ADEMAIS, NO CASO EM TELA, O RECORRENTE COLACIONOU AOS AUTOS
PRINT
(ID.: 5201186), NO QUAL SUPOSTAMENTE CONSTA O DEPÓSITO VIA TED/DOC DO CRÉDITO NO VALOR DE R$ 2.296,06, NA CONTA BANCÁRIA DO RECORRIDO, QUANTIA ESTA ORIUNDA DO CONTRATO IMPUGNADO (ID. 5201187), OCORRE QUE, O VALOR DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO, CONFORME INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO PORTAL DO INSS (ID. 5200865 - Pág. 2) FOI DE R$ 4.620,00. ORA, A PRÓPRIA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES, ALIADA À FRAGILIDADE PROBATÓRIA, DEMONSTRA O CARÁTER FRAUDULENTO DA SUPOSTA AVENÇA. O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “BIOMETRIA FACIAL” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EM OUTROS TERMOS, SE A ADOÇÃO DO MÉTODO DE CONTRATAÇÃO EM TELA POSSIBILITA QUE TERCEIROS FRAUDADORES CONSIGAM CONTRATAR EM NOME DE OUTREM, DEVERÁ O REQUERIDO SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.

ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, É QUE O RECORRIDO NÃO SOLICITOU OS SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, NÃO HAVENDO DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESSE MODO, POR NEGLIGÊNCIA DO BANCO RECORRENTE, QUE ADMITE CONTRATAÇÕES DE MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES/PROMOTORES DE VENDA, O RECORRIDO FOI ENVOLVIDA NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA. NOTA-SE QUE, CONFORME MENCIONADO ALHURES, O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE A RECORRIDA PACTUOU QUALQUER ESPÉCIE DE PROPOSTA OU CONTRATO, NÃO DEMONSTRANDO ASSIM QUALQUER VÍNCULO ENTRE AS PARTES, QUIÇÁ UMA RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSIM, NÃO DEMONSTRANDO A ADESÃO AOS SEUS SERVIÇOS, AGIU COM NEGLIGÊNCIA E ASSUMIU O RISCO DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS AO RECORRIDO. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NESSA TOADA, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONDUZAM À CONVICÇÃO DESTE RELATOR, TENHO PELA EXISTÊNCIA FRAUDULENTA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CONSEQUENTEMENTE, ESTANDO PATENTE QUE A FRAUDE SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO REQUERIDO, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTE, O DANO SOFRIDO PELO RECORRIDO E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO BANCO RECORRENTE.
ASSIM, UMA VEZ QUE É FATO INCONTROVERSO A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, OS DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO RECORRIDO DEVEM SER RESTITUÍDOS, MAS DE FORMA SIMPLES
1
.
ENTÃO, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA PARTE RECORRENTE, O DANO MORAL CAUSADO É
IN RE IPSA
, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NESSE DIAPASÃO, DEVIDA É A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OS TRANSTORNOS SOFRIDOS PELO RECORRIDO SÃO DIGNOS DE REPARAÇÃO, AINDA MAIS CONSIDERANDO OS DESCONTOS REALIZADOS SOBRE PARCELAS ALIMENTARES (APOSENTADORIA). NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________

1

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)